Tribunal: TJSP
Processo: 2012055-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-21
Data de publicação: 2020-03-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000209195
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2012055-51.2020.8.26.0000, da Comarca de
Santo André, em que é agravante NOSSO SÍNDICO.COM
ASSESSORIA EM ENGENHARIA LTDA. e é agravada G.
C. PERES – SERVIÇOS DE TECNOLOGIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
NEGARAM
PROVIMENTO AO AGRAVO, V. U. , de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 21 de março de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012055-51.2020.8.26.0000 Crs 17320e
2
Voto no 42.095
Agravo de instrumento no 2012055-51.2020.8.26.0000
Processo originário no 1008134-25.2019.8.26.0554
5a Vara Cível de Santo André
Agravante: Nosso Sindico.com Assessoria em Engenharia
Ltda.
Agravada: G.C. Peres Serviços de Tecnologia - ME
28a Câmara da Seção de Direito Privado
A ninguém se impõe vínculo contratual,
cuja rescisão ou denúncia se admite com
ou sem motivo. Mantém-se, pois, a
ordem de abstenção à exigibilidade
inexigibilidade do crédito afirmado pela
ré. As consequências se examinarão
depois.
Empresa “de assessoria de engenharia”,
ré agrava da respeitável decisão (fls. 58/59) que, na
demanda por rescisão do contrato de prestação de serviço,
deferiu o pedido de tutela antecipada “para suspender a
exigibilidade das prestações vencidas e vincendas”.
Argumenta com ausência de prévia notificação, a que nega
corresponder e-mail, e com vigência do contrato. De modo
alternativo, defende a exigibilidade “das parcelas a vencer
anteriores aos 15 dias após a distribuição” e da “multa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012055-51.2020.8.26.0000 Crs 17320e
3
50% dos valores vencidos”.
Foi indeferido o pedido de liminar (fls.
136/137) e vieram preparo (fls. 10/11) e complemento (fls.
142/143).
É o relatório.
A ninguém se impõe vínculo contratual,
cuja rescisão ou denúncia se admite com ou sem motivo, por
notificação prévia e observado o prazo (Código Civil, art.
599).
Adotam-se, pois, os fundamentos da
respeitável decisão e se mantém a ordem de abstenção à
exigibilidade do crédito afirmado pela ré.
As consequências se examinarão depois.
Pelas
razões
expostas,
nega-se
provimento ao agravo.
Celso Pimentel
relator